Tribunal: TCU
Processo: 020.785/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS A Agência Nacional de Energia Elétrica, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1716/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 033.401/2021-7

Inteiro teor:
Acórdão 102/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3 e 9.8.4 do Acórdão 1716/2022-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no item 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.785/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) . 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ; e 1.6.2. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 033.401/2021-7 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020.